Tribunal: STF
Processo: RE 1257960
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUXÍLIO ACIDENTE. LEI APLICÁVEL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, POR INTERPRETAÇÃO DE LEI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO DO STJ PELO CABIMENTO DA INCIDÊNCIA SUCESSIVA DAS LEIS ACIDENTÁRIAS COM FINALIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. O TERMO A SER CONSIDERADO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO É A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE RETROATIVIDADE, MAS DE INCIDÊNCIA INSTANTÂNEA DA LEI NOVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA DE TRATO CONTÍNUO. O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741, CPC, IMPÕE QUE A DECISÃO SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI OU DE SUA INTERPRETAÇÃO TENHA SIDO DECLARADA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, O QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF. 
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, decidiu manter o anterior entendimento em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO ANTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 543-C, § 7º, INCISO II, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUXÍLIO ACIDENTE. LEI APLICÁVEL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, POR INTERPRETAÇÃO DE LEI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO DO STJ PELO CABIMENTO DA INCIDÊNCIA SUCESSIVA DAS LEIS ACIDENTÁRIAS COM FINALIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. O TERMO A SER CONSIDERADO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO É A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE RETROATIVIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA DE TRATO CONTÍNUO. O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741, CPC, IMPÕE QUE A DECISÃO SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI OU DE SUA INTERPRETAÇÃO TENHA SIDO DECLARADA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, O QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TERCERIA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.”
    O recurso não deve ser provido. No caso, a Autarquia Previdenciária não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, notadamente quanto àqueles que tratam da impossibilidade de desconstituição da coisa julgada material, bem como da necessidade que seja declarada a inconstitucionalidade em controle concentrado para a inexigibilidade do título executivo. Assim, nesse ponto permanece incólume o decisum, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF, assim redigida:
    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator